Tribunal: TJMT
Processo: 1056121-74.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1056121-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI ALVES MARCELO - CPF: 017.036.591-39 (RECORRENTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marli Alves Marcelo

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. AUMENTO ATÍPICO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela fraude eletrônica que resultou em alteração indevida do limite de crédito e transferência bancária não reconhecida pela consumidora; (ii) estabelecer se são devidas a restituição do valor indevidamente transferido e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de serviço.

4.

A fraude praticada por terceiro em operação bancária configura fortuito interno e integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

5.

Os extratos bancários demonstram aumento abrupto e atípico do limite de cheque especial da autora no mesmo período em que ocorreram as transações impugnadas, circunstância apta a evidenciar anormalidade da operação.

6.

A instituição financeira não comprova a regularidade da alteração do limite de crédito nem a legitimidade da transferência realizada para terceiro desconhecido, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia.

7.

A ausência de mecanismos eficazes de prevenção e contenção da fraude caracteriza falha na prestação de serviço bancário.

8.

O prejuízo financeiro experimentado pela autora e a resistência da instituição financeira em solucionar administrativamente a controvérsia ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

9.

A repetição em dobro não incide, porque a hipótese dos autos não versa sobre cobrança indevida de quantia paga, mas sobre transferência fraudulenta não reconhecida pela consumidora.

10.

O valor de dois mil reais mostra-se adequado e proporcional para compensar o dano moral e cumprir função pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude eletrônica em conta bancária quando não comprova a regularidade das operações contestadas. 2. O aumento atípico do limite de crédito e a transferência para terceiro desconhecido, sem prova de autorização da consumidora, evidenciam falha na prestação de serviço bancário. 3. A transferência fraudulenta de valores autoriza a restituição simples do montante subtraído. 4. A falha na segurança da conta bancária, com prejuízo financeiro ao consumidor e ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, artigo 42, parágrafo único, e artigo 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil, artigo 373, II. Código Civil, artigo 406, parágrafo primeiro, e artigo 944. Súmula N° 43 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado número 1010304-98.2024.8.11.0040, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 11.12.2025. Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado número 1007922-44.2024.8.11.0037, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marli Alves Marcelo

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marli Alves Marcelo.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 338952379):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

338952380
): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.

338952388
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1056121-74.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marli Alves Marcelo

Recorrido:

Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Marli Alves Marcelo em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência do débito cumulada com reparação por danos morais ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.

Da narrativa inicial, a autora afirma que
mantém conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A., onde recebe mensalmente seu salário como servidora pública municipal. Relata que, em 03/03/2025 recebeu ligação informando sobre transações suspeitas em seu cartão de crédito nos valores de R$ 1.700,00(mil e setecentos reais) e R$ 1.200,00(mil e duzentos reais), que não reconheceu.

Alega que compareceu pessoalmente, em 05/03/2025, à agência bancária, ocasião em que informada de que havia ocorrido transferência do limite do cartão para a conta corrente, bem como a realização de uma TED no valor de R$ 9.830,00(nove mil e oitocentos e trinta reais) para pessoa desconhecida. Afirma que solicitou que b
anco procedesse à devolução do valore debitado de sua conta, entretanto, não obteve êxito.

Sustenta que foi vítima de fraude eletrônica, com invasão de sua conta e aumento indevido de seu limite de cheque especial de R$ 900,00(novecentos reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais).

Em contraponto, a empresa recorrida defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alega que a transação foi realizada mediante senha.

Ocorre que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.

No caso concreto, a análise detida dos elementos probatórios revela a existência de falha na prestação de serviços bancários e a não comprovação das excludentes de responsabilidade alegadas pelo banco recorrido.

A recorrente trouxe aos autos extratos bancários demonstrando que seu limite de cheque especial em fevereiro era de R$ 900,00(novecentos reais), tendo sido elevado abruptamente para R$ 10.000,00(dez mil reais) em março de 2025, mês em que ocorreram as transações fraudulentas. Esse aumento representa elevação superior a mil por cento do limite anteriormente concedido, circunstância que, por si só, deveria ter despertado a atenção da instituição financeira quanto à atipicidade da operação.

No presenta caso, foi demonstrada a fraude na movimentação na conta bancária da recorrente, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a legitimidade da transferência de valores da conta do cliente, bem como
n
ão trouxe aos autos qualquer comprovação de que a alteração do limite de cheque especial foi regularmente solicitada pela recorrente,
conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Afinal, deixou de adotar as providências que poderiam ter evitado a invasão da conta corrente da autora, quando, ao banco, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que o valor destoa da movimentação usual da autora, que não tem o costume de realizar transações em valores altos, ainda mais para conta de um terceiro desconhecido.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que a transferência foi feita sem que houvesse qualquer intervenção por parte do banco recorrido, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
, ainda mais considerando que a autora contestou a transferência rapidamente.

Assim, verifica-se que a parte demandada não apresentou documentos ou provas que comprovassem a origem, validade e regularidade da transação discutida na presente ação. Desta forma, deixou de cumprir o ônus probatório que a lhe competia, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em razão da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora. Portanto, é cabível a restituição dos valores indevidos.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais.

No que tange ao pedido de repetição em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se especificamente aos casos de cobrança indevida de valores já pagos pelo consumidor. No caso em análise, não se trata propriamente de uma cobrança indevida, mas sim de uma transferência não reconhecida pela consumidora, situação que, embora configure falha na prestação de serviço bancário, não se enquadra na hipótese legal de repetição em dobro.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. INVASÃO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a falha na prestação de serviços, decorrente da invasão de conta digital de consumidor, e determinou o ressarcimento dos valores subtraídos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de falha e culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da invasão de conta digital e transferências indevidas via PIX; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o montante arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeito na prestação dos serviços.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor recai sobre o fornecedor, com fundamento no art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus em razão da hipossuficiência do consumidor.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações contestadas, tampouco demonstrou que as transferências foram realizadas pelo titular da conta ou por ele autorizadas, nem que ele tenha contribuído para a ocorrência do golpe.

Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A falha na segurança do sistema digital da instituição caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.

O dano moral é configurado pela violação à segurança da conta bancária, indisponibilidade de valores, frustração do consumidor e resistência injustificada da instituição em solucionar o problema administrativamente.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao método bifásico de arbitramento definido pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), servindo à dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação da regularidade das operações e de medidas eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

O dano moral é configurado quando há falha na segurança dos serviços bancários e recusa injustificada da instituição financeira em solucionar o problema de forma administrativa.

(...)

(N.U 1010304-98.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pela invasão da conta da autora e pela transferência fraudulenta realizada; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente da falha na segurança dos serviços bancários é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A recorrida não comprova a regularidade da transação contestada nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital da consumidora, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A restituição integral do valor transferido indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5. O dano moral é configurado pela violação à segurança do consumidor e pela frustração gerada diante da negativa de solução por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

2. A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

3. O dano moral é configurado quando há violação à segurança do consumidor e frustração gerada pela resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.(...)(N.U 1007922-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE parcial
provimento,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e
CONDENAR
o banco recorrido à restituição do valor transferido da conta corrente da autora recorrente, a título de danos materiais,
com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo índice IPCA, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), bem como ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026